Tribunal: STF
Processo: AI 640013
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MULTA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. A 
   admissibilidade de recurso fica jungida ao recolhimento da multa 
   imposta ante o disposto no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil, sendo a matéria, porque ligada aos pressupostos 
   de recorribilidade, passível de exame independentemente de 
   provocação da parte interessada.

	MULTA - AUSÊNCIA DE 
   RECOLHIMENTO - FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda Pública, em juízo, é 
   parte, estando sujeita à regra do § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil.